Tribunal: TJDFT
Processo: 0048406-41.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de petição apresentada por JOSÉ ROBERTO ARRUDA e JOSÉ GERALDO MACIEL, na qual informam a ocorrência de fato superveniente (ID 61989549). Intime-se a douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102